Tribunal: TJBA
Processo: 8000942-63.2023.8.05.0198
Classe: Reexame Necessário
Relator(a): MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão julgador: MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-01
Data de publicação: 2025-10-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO INTERNO n.
8000942-63.2023.8.05.0198

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: MUNICÍPIO DE PLANALTO

Advogado(s)
:

Advogado(s)
:
BRUNNA SANTOS SOARES, ROSILEIDE ALVES MARQUES, MATEUS WILDBERGER SANTANA LISBOA, FREDERICO MATOS DE OLIVEIRA

AGRAVADA: ELISABETE NUNES OLIVEIRA VIEIRA

Advogado(s)
:
BRUNNA SANTOS SOARES, ROSILEIDE ALVES MARQUES, MATEUS WILDBERGER SANTANA LISBOA, FREDERICO MATOS DE OLIVEIRA

A C O R D Ã O

AGRAVO INTERNO. DIREITO ADMINISTRATIVO, DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECEU DO REEXAME NECESSÁRIO.
SENTENÇA ILÍQUIDA
CONTRA A FAZENDA PÚBLICA.
DISPENSA DO REEXAME OBRIGATÓRIO.

BAIXO VALOR.
RIGIDEZ DA SÚMULA 490, SUPERADA.
PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA
NA MESMA DIRETIVA.
AGRAVO INTERNO DESPROVIDO, DECISÃO AGRAVADA MANTIDA
.

1. Agravo Interno: Recurso interposto pelo Município de Planalto contra decisão monocrática que não conheceu do reexame necessário em ação de cobrança de adicionais por tempo de serviço.

2. Objeto da Decisão: A decisão recorrida se fundamenta no art. 496, §3º, III, do CPC, por entender que o proveito econômico obtido pela Autora, ora Agravada, é manifestamente inferior a 100 (cem) salários-mínimos.

3. Tese do Agravante: O Município alega que a sentença é ilíquida e que, por isso, o reexame necessário seria obrigatório, com base na Súmula n. 490 do STJ.

4. Fundamento Principal: A decisão monocrática se alinha com o entendimento atual do Superior Tribunal de Justiça, que relativizou a aplicação da Súmula 490 e passou a admitir a dispensa do reexame necessário em sentenças ilíquidas quando o valor da causa ou o proveito econômico estimado for manifestamente inferior ao limite legal estabelecido no art. 496, §3º, do CPC. Essa interpretação privilegia a celeridade e a eficiência processual, reconhecendo que a natureza da demanda e o valor da causa de R$ 11.602,20 permitem inferir, com segurança, que a condenação final não atingirá o patamar exigido para a remessa obrigatória.

5. Recurso Improvido: O Agravo Interno foi considerado improcedente, por apresentar argumentos superados pela jurisprudência do STJ, que superou a rigidez da Súmula 490.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
AGRAVO INTERNO nº
8000942-63.2023.8.05.0198
, em que figuram como
AGRAVANTE o

MUNICÍPIO DE PLANALTO
e como
AGRAVADO
ELISABETE NUNES OLIVEIRA VIEIRA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos de sua Turma Julgadora, em
NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO
, nos termos do voto condutor.